Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-75.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-75.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.711-44 (APELADO), GUSTAVO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.671-12 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO - RECUSA NO APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS CURSADAS EM OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DIREITO DE INFORMAÇÃO DESRESPEITADO - ART. 6o, INCISO III, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura ato ilícito passível de reparação civil a admissão de aluno para dar continuidade a determinado curso superior, iniciado em outra instituição de ensino, sem que se forneça prévia informação sobre o aproveitamento de matérias (art. 6o, inciso III, do CPC).

A indenização definida em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral julgada procedente, com a condenação da ré a realizar o aproveitamento de matérias já cursadas em outra instituição de ensino, autorizar a autora a se matricular na disciplina pendente e pagar R$8.000,00 pelos danos morais sofridos, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e de prova do abalo extrapatrimonial.

Afirma que o
quantum debeatur
e a verba honorária são exorbitantes e pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 101371623.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada defende, em síntese, que no primeiro semestre de 2015 iniciou o curso de Direito na instituição de ensino superior ofertada pela apelante em Tangará da Serra, porém só concluiu o segundo semestre antes de se mudar para Fortaleza/CE.

No novo domicílio, a autora fez o aproveitamento de matérias na UNIFOR, onde concluiu o sétimo semestre, tendo voltado a residir no interior deste Estado em 2018.

Ao buscar retomar o seu vínculo contratual com a apelante, esta emitiu o documento “
análise de aproveitamento de estudos
” (ID n. 101371550), no qual se verifica claramente que as matérias Crimes Contra o Património, Direito das Coisas, Sucessão Civil e Recursos no Direito Processual Penal poderiam ser aproveitadas pela apelada, porém não foi isso o que aconteceu.

A aluna ficou com o registro da pendência dessas disciplinas, o que lhe gerou cobranças da Universidade além de constituir empecilho para a colação de grau ainda em 2020.

Esse documento é prova bastante da falha na prestação dos serviços pela apelante (art. 373, inciso I, do CPC) ou, no mínimo, evidencia o fornecimento de prévia informação equivocada à aluna a respeito do aproveitamento de matérias (art. 6o, inciso III, do CPC).

Diante dessa situação a responsabilidade civil da apelante é objetiva, respondendo perante a consumidora independentemente de culpa (art. 14 do CDC).

A recorrente também defende que não foi demonstrado o abalo extrapatrimonial alegado e que agiu em regular exercício de direito, porém não apresentou qualquer elemento de prova (art. 373, inciso II, do CPC) capaz de subsidiar suas arguições.

Portanto, não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da autora, limitando-se a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, sem demonstrar a licitude dos seus atos. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – MÉRITO –
DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
Configurado está o dever de indenizar, posto que a demora na entrega do diploma, sem que houvesse justificativa para tanto, sem dúvidas gerou abalo moral na autora que, mesmo com a conclusão do curso, não pôde exercer a profissão para a qual se preparou
. A fixação do quantum indenizatório deve atender a sua dupla finalidade. Assim, considerando a extensão do dano causado à vítima, a conduta da parte ré e a situação econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as particularidades do caso concreto, o montante fixado pelo magistrado a quo é suficiente.
(AP no. 0808269-26.2016.8.12.0001, 1a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgado em 25/09/2019, publicado em 26/09/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO.
ATRASO EM EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
O dano moral, à luz da Constituição atual, nada mais é do que a violação do direito à dignidade. O direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade, bem como qualquer outro direito da personalidade, estão englobados no direito à dignidade da pessoa humana, princípio consagrado pela nossa Carta Magna
. Na hipótese dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelo conjunto probatório trazido aos autos. Após a conclusão com êxito do curso e colação de grau, o autor requereu a expedição de seu diploma de graduação em 05/04/2013, conforme comprova o documento de fls. 19. No entanto, a expedição do diploma ocorreu apenas em 03/09/2015 em cumprimento à decisão antecipatória de tutela prolatada pelo juízo a quo.
Ora, o fato de o autor ter concluído um curso de graduação e ficar impedido de comprovar sua qualificação técnica por conta de uma demora em mais de 02 anos na expedição de um mero diploma certamente ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando verdadeiro dano moral a ser compensado pela parte ré
. Quantum indenizatório proporcionalmente arbitrado. Sentença condenatória. Honorários advocatícios arbitrados em percentual do valor da condenação. Provimento parcial do recurso.
(AP no.
0023016-27.2015.8.19.0042
, 3a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Desa. Renata Machado Cotta, julgado em 15/02/2017, publicado em 16/02/2017, sem grifos no original).

Mesmo que a apelante tenha sido compelida a regularizar a situação acadêmica da apelada depois do ajuizamento da demanda, a autora permaneceu por algum tempo impedida de obter a sua qualificação profissional.

Assim, o valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00, além de se aproximar daquela comumente estipulada nesta Corte e no STJ quando há dano extrapatrimonial.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

A apelante defende ainda que exorbitância da verba honorária. Contudo, acolher sua insurgência no ponto equivaleria a desrespeitar o comando normativo contido no art. 85, §2°, do CPC, já que a respectiva quantia foi estipulada no percentual mínimo legal.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021